Tribunal: TJMT
Processo: 1034851-78.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Vistos etc
A sentença foi proferida pelo MM. Juiz de Direito Jorge Alexandre Martins Ferreira, motivo pelo qual declaro meu impedimento para julgar o presente apelo, nos termos do artigo 144 do Código de Processo Civil.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora